Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO N. 1219117 PARCIALMENTE MODIFICADO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejulgamento do Acórdão n. 1219117.
2. Cuida-se de apelações interpostas por Rodrigo Ramos Vieira e Associação dos Advogados da Terracap - ADTER contra que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rodrigo Ramos Vieira contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes em condenar a Terracap ao ressarcimento de valores pagos a título de IPTU/TLP, até a data da liberação do imóvel para construção, atualizados da data do reembolso até o efetivo ressarcimento, acrescidos de juros contados da citação. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Por meio do Acórdão n. 1219117, esta douta 2a Turma Cível conheceu dos recursos, mas negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte requerida, “apenas para majorar os honorários sucumbenciais para R$5.000,00 (cinco mil reais)”.
4. A parte requerida interpôs o REsp n. 1889140/DF (contra o Acórdão n. 1219117), julgado pelo Exmo. Sr. Min. Humberto Martins que, ao dar-lhe provimento, determinou o “retorno dos autos ao Tribunal de origem para que estabeleça os honorários advocatícios no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC”.
5. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da ora em análise, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Em razão da contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1219117, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1889140/DF e do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a alteração parcial do aludido aresto, para dar provimento ao recurso da parte requerida, em sua integralidade, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$100.036,31 - cem mil trinta e seis reais e trinta e um centavos).
7. Recurso de apelação interposto pela parte ré, em rejulgamento, provido, para alterar parcialmente o Acórdão n. 1219117, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, com base no art. 85, caput e § 2o, do CPC. Mantido o Acórdão n. 1219117 quanto aos demais pedidos recursais.